Tribunal: TJSP
Processo: 2240669-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão – Interposição de recurso contra decisão que deferiu a liminar, a qual foi corretamente concedida, já que a mora fora comprovada – Envio de notificação ao endereço do contrato – Eventual informação errônea aos Correios, no sentido de que o destinatário havia se mudado sem que isso tivesse mesmo acontecido, não pode

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão – Interposição de recurso contra decisão que deferiu a liminar, a qual foi corretamente concedida, já que a mora fora comprovada – Envio de notificação ao endereço do contrato – Eventual informação errônea aos Correios, no sentido de que o destinatário havia se mudado sem que isso tivesse mesmo acontecido, não pode prejudicar o credor fiduciante, que cumpriu a exigência legal – Insurgência da ré, ainda, contra suposta abusividade de juros e encargos – Questão que não faz parte da decisão agravada – Recurso improvido.